Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0719737-23.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KYLCYANNE RODRIGUES DUTRA, CREDICARROS ANALISE DE CREDITO LTDA, SAMARA DE OLIVEIRA SILVA CONSULTORIA RECORRIDO: CREDICARROS ANALISE DE CREDITO LTDA, SAMARA DE OLIVEIRA SILVA CONSULTORIA, KYLCYANNE RODRIGUES DUTRA DECISÃO As rés/recorrentes interpuseram recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC. A propósito, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Demais disso, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Cumpre salientar, outrossim, que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. A comprovação da vulnerabilidade econômica constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. Não tendo sido acostado ao feito documentos que corroborem a alegada impossibilidade das rés/recorrentes de arcar com os encargos processuais, o indeferimento do benefício da justiça gratuita se impõe. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Nesse trilhar, intime-se as rés/recorrentes para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, do CPC c/c art. 42, § 1o, da Lei n. 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998 do CPC). Brasília/DF, 1 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito